Tribunal: TJSP
Processo: 3001155-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 do STF, cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso

Ementa:
RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 do STF, cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 do STF que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – V. acórdão julgado nos exatos termos do Tema 810, do STF – Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado.